Tribunal: TJBA
Processo: 8078537-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8078537-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator:
Adriano Augusto Gomes Borges - Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

APELADA: PASTIFÍCIO BAHIA LTDA.

Advogado(s): ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA, JOSÉ CARLOS GARCIA LANDEIRO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. ISENÇÃO REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO POR MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ERRO DE DIREITO. ART. 146 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra a sentença que declarou a nulidade da Notificação de Lançamento Fiscal (NFL) n.º 199/2023, relativa à Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, referente aos exercícios de 2018 a 2021, ao fundamento de que a revisão do lançamento tributário, promovida de ofício pela Fazenda Municipal, foi realizada com base em mudança de critério jurídico, sem alteração fática ou superveniência normativa válida ao tempo dos lançamentos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de revisão, de ofício, do lançamento tributário anteriormente isentado, com fulcro na revogação pretérita da norma legal que amparava tal isenção, sem alteração dos dados fáticos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão do lançamento tributário, nos termos do art. 149, VIII, do CTN, somente é admitida nos casos de erro de fato, que pressupõe o desconhecimento ou a má interpretação de elemento fático relevante à época do lançamento originário.

4. A mera reinterpretação da legislação, antes aplicada para concessão de isenção tributária, caracteriza erro de direito, vedado pelo art. 146 do CTN como fundamento legítimo para revisão de lançamento tributário anteriormente realizado.

5. A ausência de alteração nos dados cadastrais do imóvel, aliada à revogação da norma isentiva, em momento anterior ao lançamento, não constitui elemento novo ou superveniente apto a justificar a revisão de ofício.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.130.545/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a modificação de lançamento tributário, com base exclusiva em mudança de critério jurídico, ofende os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança do contribuinte.

7. Ainda que a norma isentiva já estivesse revogada à época dos lançamentos originários, a própria Administração Tributária entendeu aplicável a isenção, emitindo lançamentos com essa anotação, o que inviabiliza a sua revisão posterior, por ausência de erro de fato e violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 146 e 149, VIII; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 22.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8078537-79.2025.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
o

MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR,
s
endo Apelad
a

PASTIF
Í
CIO BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.